Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SIA/SUS recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Sinop/MT para atendimento ao Centro de Especialidades Odontológicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos responsáveis Srs. Francisco Specian Júnior (CPF XXX.433.339-XX) e Manoelito da Silva Rodrigues (CPF XXX.980.791-XX), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Sinop/MT, no montante de R$ 559.098,30. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis , para todos os efeitos, os Srs. Francisco Specian Júnior (CPF XXX.433.339-XX) e Manoelito da Silva Rodrigues (CPF XXX.980.791-XX), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Specian Júnior (CPF XXX.433.339-XX) e Manoelito da Silva Rodrigues (CPF XXX.980.791-XX), ambos na condição de secretários municipais de saúde de Sinop/MT, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas , com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito de responsabilidade do Sr. Francisco Specian Júnior: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.560,60 30/09/2013 780,30 30/09/2013 3.600,00 24/12/2013 62.100,00 24/12/2013 3.000,00 31/01/2014 89.700,00 31/01/2014 600,00 03/02/2014 74.700,00 03/02/2014 300,00 12/02/2014 2.400,00 12/02/2014 84.600,00 12/02/2014 3.121,20 16/07/2014 19.767,60 16/07/2014 1.560,60 16/07/2014 1.560,60 08/08/2014 1.560,60 08/08/2014 2.400,00 31/10/2014 116.100,00 31/10/2014 12.484,80 09/01/2015 Débito de responsabilidade do Sr. Manoelito da Silva Rodrigues VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.381,30 30/4/2015 16.500,00 2/7/2015 55.500,00 2/7/2015 260,10 2/7/2015 1.560,60 2/7/2015 9.3. com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar aos Srs. Francisco Specian Júnior (CPF XXX.433.339-XX) e Manoelito da Silva Rodrigues (CPF XXX.980.791-XX), individualmente, as multas nos valores, respectivamente, de R$ 20.000,00 e R$ 7.500,00 , com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar , desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, autorizar , caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Sinop-MT, informando-lhes que o relatório e o voto que fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal poderá enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.